Tribunal: TJDFT
Processo: 0009991-35.2017.8.07.0001
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-23
Data de publicação: 2023-04-03

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO. ART. 28 DA LAD. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVADAS. DEPOIMENTO DE POLICIAL. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE. CONDIÇÃO DE USUÁRIO. CONDENAÇÃO MANTIDA. RESTITUIÇÃO DE BENS. IMPOSSIBILIDADE.
I – Devidamente comprovadas a materialidade e autoria do crime do art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006, pelos depoimentos dos policiais, auto de apresentação e apreensão e laudos periciais, mantém-se a condenação imposta na sentença.
II – Os depoimentos prestados por agentes do Estado, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, devem ser apreciados com valor probatório suficiente para dar respaldo ao édito condenatório, tendo em vista que sua palavra conta com fé pública e presunção de legitimidade, somente afastada por meio de contraprova que demonstre sua imprestabilidade.
III – A condição de usuário, por si só, não impede a prática concomitante do delito de tráfico de drogas, considerando o ganho pecuniário advindo da segunda conduta para a manutenção do vício.
IV – Não é possível a restituição de celular apreendido quando não comprovada sua propriedade e não demonstrado que o referido bem adveio de atividade lícita.
V – Recurso conhecido e desprovido.